Tribunal: TJSP
Processo: 1013564-42.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. COMPRA E VENDA DE LIVROS E REVISTAS. DUPLICATA
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de acolhimento dos embargos monitórios, e improcedência da ação monitória, bem como procedência do pedido reconvencional para condenar o reconvindo ao pagamento de R$ 2.500,00 a título de danos morais à reconvinte. Insurgência recursal da autora/reconvinda para o reconhecimento

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. COMPRA E VENDA DE LIVROS E REVISTAS. DUPLICATA
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de acolhimento dos embargos monitórios, e improcedência da ação monitória, bem como procedência do pedido reconvencional para condenar o reconvindo ao pagamento de R$ 2.500,00 a título de danos morais à reconvinte. Insurgência recursal da autora/reconvinda para o reconhecimento do débito e constituição de pleno direito do título executivo judicial, com o afastamento da condenação no dano moral.
2. DUPLICATA PROTESTADA. Juntada de notas fiscais desacompanhadas da comprovação efetiva da entrega das mercadorias. Embargante/reconvinte, ademais, que negou a existência da relação jurídica e o recebimento das mercadorias. Prova escrita que é frágil para embasar o pedido monitório (CPC/15, art. 700).
3. RECONVENÇÃO. DANO MORAL. Configurado. Protesto indevido do título em nome da embargante/reconvinte. Contratação efetuada por terceiro que se valeu dos documentos da autora, sem seu consentimento. Fatos objeto de inquérito policial. Fixação do dano moral em R$ 2.500,00, que não comporta redução.
4. RECURSO DESPROVIDO. Majoração da verba honorária fixada em 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa principal, e quanto à reconvenção de R$ 800,00, para R$ 1.412,00 (CPC/15, art. 85, §11).